Tribunal: TJDFT
Processo: 0008548-90.2015.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0008548-90.2015.8.07.0010 RECORRENTE: REINER FERNANDES DE DEUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. DOLO COMPROVADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE PARCIALIDADE DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. AGRAVANTE. ART. 298, INCISO V, DO CTB. MANUTENÇÃO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 303 c/c art. 302, § 1o, inciso II e art. 298, todos da Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. (i) deliberar se o arcabouço probatório é suficiente para embasar a condenação; (ii) analisar se há indícios de parcialidade do magistrado a quo; (iii) perquirir se foi correta a incidência da circunstância agravante do art. 298, V, do CTB. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Inviável a absolvição do crime previsto no art. 303 c/c art. 302, §1o, inciso II, da Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) quando comprovado que o réu, agindo com imprudência, violou um dever objetivo de cuidado e causou o acidente que lesionou a vítima. 4. A simples alegação genérica de imparcialidade do juiz, divorciada de qualquer elemento concreto a corroborar tal argumento, não basta para tornar nulo o seguimento do processo. 5. Deve ser mantida a incidência da agravante do art. 298, inciso V, do CTB, por ter o acusado praticado o crime na qualidade de motorista profissional – fato confirmado durante seu interrogatório judicial. 6. Identificado erro material na sentença em prejuízo do réu, deve haver a correção de ofício em grau de recurso. IV. DISPOSTIVO: 7. Apelo conhecido e parcialmente provido. No recurso especial interposto (ID 70089089), o recorrente alega violação aos artigos 155, 158 e 386, incisos IV, V e VII, todos do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição em relação ao acidente de trânsito, em observância ao princípio do in dubio pro reo, ante a insuficiência de suporte probatório para sua condenação, argumentando que o laudo pericial não comprovou a trajetória exata da vítima e do veículo; o depoimento do policial militar diverge do relato da vítima, indicando que o atropelamento ocorreu fora da faixa; e a testemunha Michele não presenciou o exato momento do acidente. A parte recorrente interpôs, também, o recurso especial de ID 70092206, com razões idênticas ao do primeiro apelo. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, por ausência de fundamentação na decisão. Subsidiariamente, requer sua absolvição com base no artigo 386, incisos IV, V ou VII, do CPP. II – A flagrante intempestividade do recurso extraordinário afasta a possibilidade de sua admissão, pois, apesar de o recurso especial de ID 70089089 ter sido interposto tempestivamente em 24/3/2025, o apelo extremo foi manejado em 25/3/2025 (ID 70122710). Vale relembrar que, nos termos do artigo 1.029 do Código de Processo Civil, a interposição simultânea dos referidos recursos constitucionais constitui exceção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, sendo ofertados em prazo comum por meio de petições e razões distintas. Assim, como a parte recorrente exerceu o seu direito de recorrer especificamente em 24/3/2025, a interposição do recurso extraordinário em 25/3/2025 ocorreu tardiamente, operando-se, em consequência, a preclusão consumativa, aspecto este suficiente para o seu não conhecimento. Deixo de conhecer do recurso especial de ID 70092206, porquanto inadmissível. Isso porque, o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, que estabelece que diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso, à exceção dos casos previstos em lei. Tendo em vista o manejo do recurso especial de ID 70089089 no mesmo dia, em horário anterior, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. A esse respeito, é pacífico o entendimento do STJ ao afirmar que "A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial é vedada pelo princípio da unirrecorribilidade e pela preclusão consumativa” (AgInt no AREsp n. 2.619.211/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 22/11/2024). Com relação ao recurso especial de ID 70089089, é oportuno destacar que, além de tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Logo, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 155, 158 e 386, incisos IV, V e VII, todos do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, "A análise da pretensão absolutória - para todos os crimes imputados - baseada em alegada insuficiência probatória, implicaria reexame de fatos e provas não permitido, em recurso especial, segundo o disposto na Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.786.256/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 7/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial (ID 70089089) e NÃO CONHEÇO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025